Tribunal: TJDFT
Processo: 0740809-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740809-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA PACIENTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O FÁBIO DA SILVA SOUSA COSTA, advogando em causa própria, impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, em decorrência de ilegalidade decorrente de possível arbitrariedade e constrangimento ilegal e abuso de poder em relação aos policiais que atenderam à ocorrência e realizaram a sua prisão. Relata que, no dia 09/12/2021, foi surpreendido em sua residência com a chegada de duas viaturas policiais comandada pelo tenente André Aguiar Trindade, que o coagiu a assinar um Termo Circunstanciado sob pena de ser preso, por suposta reclamação de som registrada por um vizinho. Sustenta que toda a ação policial foi filmada, inclusive pelos próprios policiais que o algemaram e o colocaram no cubículo da viatura, que sequer esperaram o paciente ligar para o Conselho da OAB, em total desrespeito à classe dos advogados, em razão da arbitrariedade cometida no ato. Aduz que nada foi resolvido em relação à suposta contravenção penal, pois não houve aferição em relação aos decibéis e nem a constatação de que o suposto som encontrava-se acima do limite estabelecido pela ABNT. Conforme as declarações do paciente acostada aos autos, “Informa que não está praticando nenhuma ilegalidade, que não está colocando em prejuízo a coletividade da vizinhança, e muito pelo contrário sempre pautou pela política da boa vizinhança. E por conseguinte não está perturbando o sossego, fato atípico”. Postula o deferimento da liminar com o fim de suspender o trâmite do processo criminal até o julgamento do mérito do presente HC. É o relato do necessário. DECIDO. O presente Habeas Corpus deve ser inadmitido, diante da incompetência absoluta deste Tribunal. Primeiramente, sequer há decisão ou manifestação do d. Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, pois, compulsando os autos do processo originário, verifica-se, além do Termo Circunstanciado, apenas manifestação da nobre Promotoria oferecendo proposta de Transação Penal. Da leitura da petição inicial, constata-se que o Habeas Corpus impugna, expressamente, o ato do delegado de polícia, que instaurou o Termo Circunstanciado n.o 524/2021, com base na Ocorrência Policial n.o 4.594/2021-18a DP, o que não autoriza a impetração de Habeas Corpus perante esta Corte, mas sim, perante o próprio Juízo de primeiro grau. Não há, portanto, ato ilícito que atraia a competência do Juízo de Segundo grau, ao qual a impetração restringe-se a analisar constrangimento supostamente causado por decisão de magistrados de Primeiro grau, conforme dispõe o artigo 27 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III – processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais”. De igual forma, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente Habeas Corpus, nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I - processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal”. (Grifo nosso) Conforme se depreende dos artigos citados, os Habeas Corpus impetrados contra ato de delegado de polícia não se inserem na competência originária desta e. 2a Turma Criminal, de modo que devem ser processados e julgados perante o Juízo de Primeira instância. Ademais, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento deste colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. Desse modo, considerando que Habeas Corpus impetrados contra atos de delegados de polícia não se inserem na competência originária do 2o Grau de Jurisdição, tem-se que o presente remédio constitucional deve ser inadmitido, conforme as atribuições do Relator, em processos criminais, dispostas no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.” Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente writ. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 18:59:51. ROBSON BARBOSA Desembargador